Tribunal: STF
Processo: HC 232396
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CUSTÓDIA CAUTELAR. RÉU FORAGIDO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Eduardo Aldo Belo da Silva e Paola Aparecida de Carvalho Silva Reis, advogados, em 10.9.2023, em benefício de Edmilson de Souza Vitorino, contra decisão monocrática do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para o Superior Tribunal de Justiça, que denegou o Habeas Corpus n. 844.999/MG.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, com outro acusado, em 17.1.2023, pelo Ministério Público de Minas Gerais, pela imputada prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 c/c o inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes, com envolvimento de adolescentes), pelos fatos assim narrados:



    “Infere-se dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 15 de novembro de 2022, por volta de 22h15min, na Rua Dr. Antônio Carlos, n. 333, Bairro Vila Mariana, nesta cidade, o denunciado JOSÉ ROBERTO trazia consigo, para fins de comercialização, 22,25 g da droga cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.



    Depreende-se também do presente feito que o denunciado EDMILSON, v. ‘Panela’, por meio de terceira pessoa, forneceu a droga acima referida para José Roberto comercializar, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.



    Consta dos autos ainda que os dois denunciados, a adolescente Gisele Silva Camargo e outros indivíduos ainda não identificados, conhecidos informalmente como Caio e João, estavam associados para o fim de praticar reiteradamente o crime de tráfico de drogas nesta comarca. 



    Segundo o apurado, após receber informação do policiamento velado que um indivíduo gordo e barbudo estava utilizando-se da motocicleta Honda/CG 125 Today, cor vermelha, placa GRU9959, para fazer entrega de drogas na modalidade ‘delivery’, no dia 15/11/2022, a Polícia Militar visualizou um indivíduo com as características acima referidas em uma motocicleta pegar algo com outro motociclista no pátio do ‘Posto São Sebastião’.



    Como o indivíduo saiu rapidamente do posto não foi possível abordá-lo naquele local, porém, durante rastreamento, policiais o localizaram na Rua Dr. Antônio Carlos, defronte o imóvel de número 333, em cima da moto que estava parada e ligada mexendo em seu telefone celular. Era José Roberto.



    Ao ser abordado, o acusado José Roberto confessou aos policiais que trazia consigo porções da droga cocaína, sendo encontrados 18 saquinhos contendo referida substância entorpecente no bolso de sua blusa e uma outra porção dentro da sua carteira, tudo embalado pronto para o comércio. Também foi apreendida a quantia de R$ 695,75 notas diversas.



    Em diálogo com a polícia, José Roberto confessou que fazia entrega de drogas e recebia a quantia de R$ 10,00 por viagem. Ele confessou ainda que o entorpecente que trazia consigo pertencia ao acusado Edmilson, v. ‘Panela’ e lhe foi entregue no pátio do ‘Posto São Sebastião’ por um indivíduo de nome João, que também faz entrega de drogas em sua moto a mando de ‘Panela’.



    Segundo José Roberto, Edmilson se vale de três motociclistas entregadores para realizarem as vendas das drogas diretamente aos usuários, sendo, além dele, Caio e este João que lhe forneceu diretamente as drogas naquele dia. Disse que já fazia cinco meses que estava atuando junto a esta associação criminosa.



    José Roberto relatou também que solicitava as drogas para Edmilson via Whatsapp e que costumava fazer cerca de dez entregas diárias. Ele confessou ainda que no momento de sua abordagem fazia contato com um comprador, custando cada porção em torno de R$ 20,00 a R$ 50,00, dependendo da quantidade que é comprada.



    A Polícia Militar informou que Edmilson, v. ‘Panela’, é conhecido nos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico de drogas.



    No decorrer das investigações, investigadores da Polícia Civil conseguiram obter imagens das câmeras de segurança do ‘Posto São Sebastião’ de momentos antes da prisão de José Roberto, quando ele se encontrou com outro motociclista no pátio do referido estabelecimento comercial e recebeu de suas mãos a droga que foi apreendida em seu poder, a qual seria entregue para venda a usuários na modalidade delivery (fls. 66/69).



    Da análise do aparelho de telefone celular apreendido em poder de José Roberto, policiais civis tiveram acesso a uma conversa existente entre José Roberto e o outro entregador (João) no momento que antecedeu o encontro dos dois no posto de combustíveis. 



    Foi possível também se constatar da análise que a droga entregue por José Roberto era mesmo fornecida por Edmilson, identificado por José Roberto como ‘Léo’ para se tentar ludibriar a polícia caso seu telefone fosse apreendido, como de fato ocorreu.



    Em decorrência da referida análise, a polícia identificou outros indivíduos supostamente ligados ao tráfico ilícito de drogas praticados por Edmilson e José Roberto, com funções definidas, principalmente no que tange à movimentação financeira. Foram encontrados comprovantes de PIX, depósitos e transferências bancárias. Através dos comprovantes foi possível identificar o vínculo entre José Roberto e a adolescente Gisele Silva Camargo.



    Foi possível também pela análise dos dados encontrados no celular de José Roberto e das investigações, sugerir que a indiciada Karina Aparecida de Oliveira era responsável por recrutar os entregadores para Edimilson.



    Dos levantamentos feitos pela polícia foi possível apurar que se trata de uma associação criminosa voltada para o tráfico ilícito de drogas em que cada integrante tem seu papel definido. O líder é Edimilson, v. ‘Panela’, o qual fornece as drogas para os entregadores. Ele teria como braço direito a acusada Karina, que seria responsável por recrutar os entregadores das drogas. José Roberto, Caio e João funcionam como os entregadores das drogas de Edmilson diretamente aos usuários. Já a adolescente Gisele é responsável pela movimentação bancária, recebendo e repassando quantias significativas provenientes do crime” (fls. 19-23, e-doc. 2).



    3. Decretada a custódia cautelar do paciente, em 23.1.2023, na Ação Penal n. 5001603-82.2023.8.13.0647 (fls. 20-22, e-doc. 7), o juízo da Vara Criminal da comarca de São Sebastião do Paraíso/MG indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, ressaltando que, “apesar do acusado possuir a guarda do filho menor, entendo que tal fato não justifica a revogação da medida, eis que ainda foragido e se estivesse prestando cuidados ao filho menor seria facilmente localizado, ficando evidente que o intuito do denunciado é apenas se furtar da persecução penal, eis que possuindo o conhecimento da ação penal prefere se manter em local incerto e não sabido” (fls. 216 e 228, e-doc. 8 - grifos nossos).



    4. Contra a decisão de manutenção da prisão cautelar a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.23.129545-2 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tendo como objeto a revogação da prisão preventiva ou a concessão de prisão domiciliar. A Sexta Câmara Criminal denegou a ordem (fls. 14-20, e-doc. 9). Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO - PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM SUBSTRATO FÁTICO CONCRETO - CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE. 



    - É de se ter por suficientemente fundamentada a decisão que, invocando elementos concretos dos autos, em especial as circunstâncias em que fatos ocorreram, considera que a custódia cautelar do paciente é necessária ao resguardo da ordem pública. 



    - As condições pessoais do paciente, ainda que favoráveis, por si só, não lhe garantem o direito à liberdade provisória ou mesmo a incidência de medidas diversas da segregação, devendo ser analisada caso a caso a necessidade de manutenção da prisão cautelar. 



    - Se há indicativos de que os filhos menores da paciente estavam expostos, pela mãe, à atividade ilícita, afasta-se a sinalização quanto à possibilidade da substituição da prisão preventiva por domiciliar, estatuída pelo inciso V do artigo 318 do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei nº 12.357/2016, até porque o escopo da novidade legal de hipóteses de prisão domiciliar dos pais é a proteção das crianças, e não a transformação delas em escudo para a prática de ilícitos” (fl. 14, e-doc. 9).



    5. Impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 844.999/MG, denegado em 24.8.2023 pelo Relator, Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal (fls. 30-33, e-doc. 10).



    6. Na presente impetração, a defesa sustenta a necessidade de revogação da prisão preventiva, pois o paciente “é primário, haja vista que não possui em seu desfavor nenhuma condenação penal transitada em julgado e também não possui qualquer histórico de envolvimento com delitos, restando evidente que inexiste periculosidade caso responda a ação penal em liberdade” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “a prisão preventiva do paciente foi fundamentada com base na gravidade abstrata do delito, tendo a decisão se limitado a mencionar que há provas da materialidade do crime e indícios da autoria delitiva. Contudo, em momento algum, cuidou de expor os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal” (fl. 4, e-doc. 1).



    Defende a possibilidade de concessão de liberdade provisória, sem arbitramento de fiança, porque “nenhum dado em concreto contido nos autos foi capaz de demonstrar o aventado perigo que traz o paciente à ordem pública ou que tende a se furtar da aplicação da Lei penal, pois somente ainda não se entregou às autoridades competentes em razão da necessidade de permanecer cuidando de seus filhos” (fl. 5, e-doc. 1).



    Alega que o paciente “possui a guarda unilateral de seus dois filhos, sendo Nathan Dias Vitorino, nascido em 05/02/2016, contando com 07 (sete) anos e Luan Vitorino Dias, nascido em 03/11/2017, contando com 05 (cinco) anos de idade, portador de autismo” (fl. 8, e-doc. 1).



    Assevera que o paciente seria o único responsável pelo cuidado dos filhos, pois “a guarda é exercida de forma unilateral pelo paciente Edmilson, sendo fixada como residência das crianças a casa do acusado, sendo ele imprescindível aos cuidados de seus filhos e demonstrado pelos documentos anexos que o denunciado tem direito a conversão da prisão preventiva pela prisão domiciliar” (fl. 8, e-doc. 1).



    Ressalta que “o paciente ainda não se entregou perante as autoridades competentes com o intuito único de continuar a exercer os cuidados com seus filhos” (fl. 9, e-doc. 1).



    Assinala que “o corréu no processo originário, o Sr. Jose Roberto de Souza Guimarães, que foi preso em flagrante pelos fatos descritos na denúncia e teve a prisão preventiva decretada, atualmente, se encontra respondendo ao processo em liberdade, em virtude de acertada decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 803503/MG” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Por todo o exposto, requer a concessão da ordem de habeas corpus liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva, por ausentes os requisitos dos artigos 311 de 312 do Código de Processo Penal e/ou, nos termos dos artigos 317 e 318 inciso III do Código de Processo Penal, que seja substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar, como medida de inteira justiça, com expedição de contramandado de prisão em favor do paciente. 



    Pelo exposto e de acordo com a melhor doutrina e jurisprudência aplicadas ao caso em análise, requer-se, no mérito, a confirmação da decisão liminar porventura concedida, confirmando-se a revogação da prisão preventiva, uma vez restarem ausentes às hipóteses constantes do Art. 312 do CPP e/ou, nos termos dos artigos 317 e 318 inciso III do Código de Processo Penal, que seja substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar. 



    Requer-se, também, por ser a situação idêntica àquela retratada no julgamento dos autos do Habeas Corpus nº 803503/MG, por ser medida de justiça, a extensão dos efeitos do julgamento para o paciente Edmilson de Souza Vitorino, considerando não estarem presentes os requisitos ensejadores da custódia preventiva. 



    Requer-se, ainda, caso entenda ser cabível, a fixação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, as quais o paciente se compromete a cumprir fielmente enquanto aguarda em liberdade o julgamento da ação penal” (fl. 11, e-doc. 1).



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Desembargador Jesuíno Rissato, convocado para o Superior Tribunal de Justiça, que denegou o Habeas Corpus n. 844.999/MG.



    A decisão monocrática transitou em julgado em 4.9.2023.



     



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014).



     



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. (...) SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA DE OBJETO. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. (...) 5. A superveniência de decisão definitiva de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal.



    2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros).



    3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos e circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se examinar a alegação de ser viável a pretensão de deferimento de prisão domiciliar na espécie.



     No julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concedeu a ordem para “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição” (DJe 9.10.2018).



    Após o julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, foram inseridos no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, pelos quais se assegura à gestante e à mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por domiciliar, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente. Dispõe-se nesses dispositivos legais: 



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”. 



    “Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.



    A prisão domiciliar como medida substitutiva à prisão preventiva dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal exige do magistrado análise de adequação da situação prevista na norma às condições subjetivas do custodiado, para que não se frustrem os objetivos de resguardo ao processo penal ou à ordem pública, sob pena de transformarem-se em escudo para continuidade de práticas delitivas e fomento à impunidade.



    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu que “a nova alteração na legislação processual penal, com a inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto” (HC n. 158.123, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Ressalte-se que o quadro apresentado neste processo não guarda estrita identidade com o decidido no Habeas Corpus n. 143.641. 



    11. Na espécie, pelas decisões acostadas aos autos (e-docs. 8, 9 e 10), permanecem hígidos e legais os motivos para a custódia cautelar do paciente. Na decisão de primeira instância, a Juíza de Direito Édina Pinto, da Vara Criminal da comarca de São Sebastião do Paraíso/MG, indeferiu o pedido de prisão domiciliar do paciente pelas seguintes razões: 



    “Cuida-se de embargos de declaração requerendo a correção de contradição da decisão de ID 97700676910, uma vez que o acusado seria o único portador da guarda unilateral de seu filho Luan Vitorino Dias, de cinco anos de idade. 



    O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido ID 9783569310. 



    Verificando a aludida decisão noto que não ouve nenhuma contradição, omissão, uma vez que analisou todos os elementos requeridos e alegados. 



    No entanto, realizando a questão decidida, apesar do acusado possuir a guarda do filho menor, entendo que tal fato não justifica a revogação da medida, eis que ainda foragido e se estivesse prestando cuidados ao filho menor seria facilmente localizado, ficando evidente que o intuito do denunciado é apenas se furtar da persecução penal, eis que possuindo o conhecimento da ação penal prefere se manter em local incerto e não sabido. 



    Assim, mantenho a decisão anteriormente proferida, acompanho o parecer ministerial e indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva” (fl. 228, e-doc. 8).



    Consta do voto condutor do julgamento do habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça estadual que “não restou demonstrado que o paciente é o único responsável pelo filho (...). Ressalta-se que o paciente encontra-se foragido e não contribui para o andamento regular da instrução criminal” (fl. 19, e-doc. 9).



    No ato impugnado, afastou-se o alegado constrangimento ilegal, confirmados os fundamentos dos órgãos judiciais antecedentes (fl. 32, e-doc. 10).



    Além da não comprovação de o paciente ser o único responsável pelos cuidados e sustento dos filhos, as instâncias anteriores ressaltaram que ele está foragido, como confirmado na inicial desta ação, o que sugere estar ausente da residência habitual, gerando fundada dúvida quanto à pretensa condição atual de principal responsável e cuidador dos menores, a demandar maiores averiguações, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 3. O entendimento do STF é pacífico no sentido de que a ‘condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal’ (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). Hipótese de paciente presa pelo tráfico de 418,9 kg de maconha e, também, pelo crime de associação para o tráfico de drogas, que se encontra foragida. 4. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que a paciente ‘faz jus a prisão domiciliar ante a necessidade de tratamento médico por moléstia grave’ demandaria o revolvimento do conjunto fático e probatório, o que não cabível na via restrita do habeas corpus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 168.198-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MÃE DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA APÓS DESCUMPRIMENTO REITERADO DE PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO HABEAS CORPUS N. 143.641. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 175.311-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019).



    12. A condição de foragido do paciente comprova o risco atual e concreto à aplicação da lei penal. Presentes, portanto, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a necessidade de se impor a prisão provisória, conforme a legislação e a jurisprudência vigentes. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. SUSPEITA DE LIDERANÇA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COMPOSTA PELO NÚCLEO FAMILIAR. DENÚNCIA QUE ABRANGE A COOPTAÇÃO DE ADOLESCENTES PARA ATUAREM NO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PACIENTE FORAGIDA DESDE 2018. NÃO CABIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE FIRMADO NO HC N. 143.641. EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM” (HC n. 190.798-AgR, de que fui Redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 16.11.2020).



    “PRISÃO PREVENTIVA – REINCIDÊNCIA. Ante reincidência, cabível é a custódia provisória. PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. Encontrando-se o acusado foragido, não havendo dados acerca da inviabilidade de tratamento adequado em estabelecimento prisional, fica afastada a conversão da prisão preventiva em domiciliar” (HC n. 189.182, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 11.1.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. O fato de a paciente permanecer foragida constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção da preventiva. 4. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da condição de foragida e da circunstância de ter sido localizada expressiva quantidade de drogas na residência em que a paciente informa morar com o menor. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 209.564-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    13. Na espécie em foco, descabido cogitar-se de extensão para o paciente dos efeitos de ordem concedida ao outro acusado, em ação examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, com base no art. 580 do Código de Processo Civil. Assentou-se na decisão impugnada:



    “Quanto ao pedido de extensão dos benefícios concedidos ao correú Jose Roberto de Souza Guimarães, verifica-se não haver identidade na situação das partes, a ponto de autorizar, nos termos do art. 580 do CPP, a extensão dos efeitos do habeas corpus que concedeu ao corréu a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, nos autos do HC n. 803.503/MG, ante a fuga do dist